Tribunal: CARF
Processo: 19311.720308/2015-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720308/2015-84
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-009.976 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Embargante
BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/05/2013, 01/07/2013 a 31/07/2013,
01/09/2013 a 31/12/2013
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO
Verificada omissão na decisão embargada, acolhem-se os embargos de
declaração para o fim de sanar o vício apontado, sem efeitos infringentes.
ERRO DE CÁLCULO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe à Recorrente apresentar planilha, explicar a sua metodologia de cálculo e
indicar os pontos de divergência quanto aos cálculos efetuados pela Autoridade
Tributária, nos termos do inciso III, Art.16 do Dec. 70.235/70.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte, sem efeitos infringentes, para sanar a
omissão quanto ao desenvolvimento dos fundamentos adotados pela maioria dos conselheiros em
relação à matéria em que acompanharam o relator pelas conclusões, atinente ao erro na base de
cálculo da multa aplicada, bem como refletir na ementa o entendimento dessa matéria, conforme
preconiza o art. 63, § 8o, do Anexo II do RICARF/2015.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros:. Lazaro Antonio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado), Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado),
Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Jorge Luís Cabral, substituído pelo conselheiro Joao Jose Schini Norbiato.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720308/2015-84
Fl. 1840
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.976 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720308/2015-84

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte em face do
Acórdão no 3402-007.316, de 17/02/2020, que foram admitidos para que este Colegiado sanei
suposto vício de omissão uma vez que não teria sido reproduzido, no voto condutor do acórdão,
os fundamentos adotados pela maioria divergente, que acompanhou o Relator pelas conclusões, em
observância ao que preconiza o art. 63, § 8o, do Anexo II do RICARF/20151.
Para melhor esclarecer os fatos envolvidos, adoto o Relatório do acórdão da DRJ
com os devidos acréscimos:
Trata o presente processo do Auto de Infração de multas regulamentares
relativas à Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita (EFD-Contribuições) dos períodos de apuração de
janeiro a dezembro de 2013, no valor total de R$ 105.327.525,61 (cento e cinco
milhões, trezentos e vinte e sete mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e um
centavos).
Em conformidade com o disposto no auto de infração e no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 1.182 a 1.368), referidas multas foram lançadas em virtude de
a contribuinte ter apresentado as obrigações acessórias (EFD-Contribuições),
relativamente aos meses citados (janeiro a dezembro de 2013), com os valores
“zerados” e de, mesmo após seguidas intimações e prorrogações de prazo, não ter
havido a transmissão de documentos retificadores (nos quais constassem os valores
corretos relativos às escriturações das contribuições).
A autoridade a quo aduz que as bases de cálculo das multas regulamentares
estão detalhadas no demonstrativo denominado “DETALHAMENTO DAS MULTAS
POR TRANSMISSÃO VIA SPED DE EFD - CONTRIBUIÇÕES COM VALORES
ZERADOS” (fls 1.365 a 1.366), e que foram lançadas da seguinte forma:
“a) Períodos de apuração de janeiro/2013, fevereiro/2013, março/2013,
abril/2013 e julho/2013, transmitidos via Sped antes de 21/08/2013, multa de 0,2%
sobre as receitas do mês imediatamente anterior ao da transmissão da EFD –
Contribuições (art. 57 da MP no 2.158-35, de 21 de agosto de 2001, com a redação e
vigência dada pela Lei no 12.766, de 2012, e artigo 10 da IN RFB no 1.252, de 01 de
março de 2012, com a nova redação dada pela IN RFB no 1.387, de 21 de agosto de
2013);
b) Períodos de apuração junho/2013, agosto/2013 a dezembro/2013,
transmitidos via Sped após 21/08/2013, multa de 3% sobre o valor das transações
comerciais do mesmo período de apuração, conforme nova redação e vigência
estabelecida pela Lei no 12.873, de 2013, e artigo 10 da IN RFB no 1.252, de 01 de
março de 2012, com a nova redação dada pela IN RFB no 1.387, de 21 de agosto de
2013).”
Em 23/12/2015, por meio de ciência no Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)
perante a Receita Federal do Brasil – RFB, conforme se verifica no Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem (fls. 1.384), a contribuinte foi cientificada do auto de

1 Art. 63. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes e dos ausentes, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos e a matéria em que o
foram, e os impedidos.
(...)
§ 8o Na hipótese em que a decisão por maioria dos conselheiros ou por voto de qualidade acolher apenas a conclusão
do relator, caberá ao relator reproduzir, no voto e na ementa do acórdão, os fundamentos adotados pela maioria dos
conselheiros.
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.976 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720308/2015-84

infração e dos outros documentos relativos ao encerramento da ação fiscal (Termo de
Verificação Fiscal, Termo de Encerramento e documento de orientações),
apresentando, em 22/01/2016, a impugnação de fls. 1.390 a 1.421, cujo teor é
resumido a seguir.
Inicialmente, no tópico “I-Fatos”, a interessada faz um breve relato dos fatos e
alega que as multas regulamentares não podem prosperar tendo em vista que: “(i) a
multa aplicada está indevidamente enquadrada, já que a atitude da Impugnante
poderia ser tipificada como falta de atendimento à intimação da fiscalização para
regularização da EFD-Contribuições; (ii) a multa aplicada, em relação a parte dos
períodos de apuração, foi calculada segundo critério que sequer estava vigente na
data da ocorrência da ‘infração’; (iii) as obrigações acessórias, assim como a EFD-
Contribuições, devem servir para viabilizar a fiscalização no cumprimento da
obrigação principal, o que restou prejudicado, no presente caso, em que a autoridade
fiscal se valeu de diversos outros instrumentos que lhes foram disponibilizados,
inclusive por diversos demonstrativos e documentos apresentados pela Impugnante,
conseguindo concluir, sem dificuladades, a auditoria fiscal; (iv) a penalidade
aplicada não guarda lógica com o ‘dano potencial, sendo incoerente e aplicada em
percentual completamente exorbitante, desproporcional e não razoável.”
No tópico a seguir, “II Procedimento de Fiscalização: Plena Colaboração da
Impugnante e Prestação de Informações Necessárias e Suficientes para a Realização
da Auditoria Fiscal”, a contribuinte alega que cooperou com o trabalho fiscal, pois
apresentou todas as informações (arquivos digitais, memórias de cálculo e respostas às
intimações) necessárias e essenciais para a realização da auditoria, tanto que a
fiscalização conseguiu, de forma ágil e eficiente, identificar as infrações tributárias
antes mesmo de solicitar a retificação das EFD-Contribuições. Nesse sentido, diz que
“apesar de dispor de todos os elementos necessários à conclusão da auditoria fiscal, foi
aplicada multa que, ainda que não fosse totalmente não razoável e desproporcional,
somente deveria penalizar situações em que a falta de retificação ensejasse ou, no
mínimo, dificultasse de forma significativa a auditoria fiscal, o que não se observa no
presente caso em que, sem sombra de dúvidas, houve efetiva cooperação da
Impugnante, o que permitiu fácil identificação, por parte do agente fiscal, das
diferenças a serem lançadas.”
No tópico seguinte, “III- Direito”, item “III.1 – Erro de enquadramento da multa
em relação aos períodos de junho a outubro de 2013: entrada em vigor da Lei no
12.873/2013 em 25/10/2013 – orientação pela própria Receita Federal (Parecer
Normativo COSIT no 3/2015)”, a interessada pugna pela nulidade do lançamento por
erro no enquadramento legal da multa aplicada, relativamente aos períodos de junho a
outubro de 2013. Alega, em síntese, que a alteração do art. 57 da Medida Provisória no
2.158-35/2001, realizada pela Lei no 12.873, de 2013, passou a vigorar somente em
25/10/2013, e nesse sentido afirma que “somente em relação aos fatos geradores
ocorridos a partir de tal data é que poderia ser aplicada a penalidade calculada pela
alíquota de 3% sobre o valor das transações comerciais ou das operações financeiras
da Impugnante.”. Aduz que referida argumentação, relativa a entrada em vigor da
alteração promovida pela Lei no 12.873, de 2013, é corroborada pelo Parecer
Normativo COSIT no 3, de 28/08/2015.
No item a seguir, “III.2 – Erro na base de cálculo da multa aplicada”, a
contribuinte requer, primeiramente, a nulidade do auto de infração em face de
ocorrência de erro insanável na quantificação das multas relativas aos períodos de
apuração de junho a dezembro de 2013. Diz que, a despeito do previsto no art. 57 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, com a redação dada pela Lei no 12.873, de
2013, que prevê a aplicação da multa sobre “o valor das transações comerciais ou das
Fl. 1842
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.976 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720308/2015-84

operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em relação aos
quais seja responsável tributário”, em mencionados meses, a fiscalização a calculou
sobre o valor total das receitas, conforme se verifica no Demonstrativo das Multas por
Transmissão via SPED de EFD-Contribuições com valores Zerados (fls 1.365 a
1.366). Argumenta, também, que o agente fiscal errou nas bases de cálculo das multas
dos meses de janeiro a maio e julho de 2013, uma vez “que a fiscalização considerou
que a multa deveria ser calculada com base o valor do faturamento do mês anterior à
entrega da declaração e não da data em que deveria ser entregue, segundo a
legislação, ou da ocorrência da competência.”. Nesse direção, diz que essa incorreção
ocasiona a nulidade do lançamento, uma vez que a base de cálculo não tem relação
direta e/ou não representa uma medida da materialidade com o fato a que se relaciona.
No item seguinte, “III.3 – Erro de qualificação dos fatos ocorridos e,
conseqüentemente, da multa aplicada: substancialmente, a situação de fato se
enquadra como ausência de entrega de declaração”, a contribuinte sustenta que a multa
regulamentar a ser aplicada no presente caso, para cada um dos meses, é a relativa ao
inciso II do art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais) por mês ou fração, em face do não cumprimento à intimação para
cumprir a obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados.
Alega que referido enquadramento legal dá-se em virtude de a apresentação das EFD-
Contribuições com valores “zerados” equivaler, substancialmente, a ausência de
apresentação da obrigação acessória. Diz que “No âmbito do CARF e da interpretação
atualmente aplicada pela Fiscalização em geral e pela Receita Federal, deve prevalecer
a substância sobre a forma. Assim, no presente caso, em que a obrigação acessória
estava completamente em branco, não há dúvida de que deve ser considerada como
ausência de entrega.”. Argumenta que a aplicação da multa regulamentar na forma
acima defendida resulta em um valor total 595 vezes menor do que o montante das
multas aplicadas, ou 0,17% do valor da penalidade cobrada. Defende, assim, com
algumas considerações a respeito da carga tributária brasileira e do sistema tributário
nacional, o qual obriga os contribuintes a apresentarem um emaranhado de
declarações (obrigações acessórias), que, no presente caso, frente a situação relatada,
se deve interpretar de forma mais favorável à interessada, aplicando-se o art. 112 do
CTN.
Em outro item, “III.4 - Inaplicabilidade da multa por descumprimento de
obrigação acessória que não prejudica a realização da fiscalização: princípio da
instrumentalidade das formas”, a impugnante repete, com outras palavras, a
argumentação trazida no tópico “II- Procedimento de Fiscalização: Plena Colaboração
da Impugnante e Prestação de Informações Necessárias e Suficientes para a
Realização da Auditoria Fiscal”. Acrescenta que as obrigações acessórias têm o
objetivo de fornecer ao fisco as informações necessárias para a checagem do
cumprimento da obrigação tributária principal. Aduz que a fiscalização teve acesso,
além dos demonstrativos e informações prestadas pela interessada, à contabilidade
regular da empresa, informada na Escrituração Contábil Digital, e aos Demonstrativos
de Apuração das Contribuições Sociais – Dacon do período. Por fim ressalta,
novamente, que o agente fiscal identificou “os pontos objeto da autuação antes
mesmo de solicitar a retificação” das EFD-Contribuições (Grifos nos originais).
No item da sequência, “III.5 – Inobservância da razoabilidade e
proporcionalidade, diante das circunstâncias de fato do caso concreto”, a interessada
argumenta que o valor total das multas afronta diretamente os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, que se encontram implicitamente ligados ao
inciso LIV do art. 5o da Constituição Federal, de 1988, e previstos no art. 2o da Lei no
9.784, de 1999. Adverte, primeiramente, que não pretende o afastamento das multas
Fl. 1843
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.976 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720308/2015-84

por inconsitucionalidade ou por ilegalidade da lei em abstrato, mas sim pela sua
aplicabilidade no caso concreto. Diz que penalidade é totalmente desproporcional,
pois representa 12 (doze) vezes os valores de PIS e Cofins declarados em DCTF no
ano de 2013 ou 3 (três) vezes os valores de PIS e Cofins apurados no mesmo ano, no
processo administrativo no 13911.720307/20-15-30, resultante das glosas da mesma
fiscalização de que resultou o auto de infração tratado no presente processo. Alega,
também, que o percentual de 3% sobre a totalidade das receitas também demonstra
desproporcionalidade com a tributação incidente sobre as operações em geral, já que o
valor corresponte a mais do que se apura efetivamente em relação a maior parte dos
tributos. Acrescenta que o posicionamento do STF vai no sentido de que o poder
público, em sede de tributação, não pode legislar abusivamente, tendo em vista que a
legislação pátria não outorga ao Estado o poder de desconsiderar direitos
constitucionalmente assegurados aos contribuinte. Nesse sentido colaciona julgados da
referida corte e pede o afastamento das multas no moldes em que foram constituídas.
Em outro item, “III.6 ́Ofensa aos princípios da capacidade contributiva e da
vedação do confisco”, a contribuinte alega, com base em posições doutrinárias e
acórdãos judicais, que a penalidade aplicada, indubitavelmente, é incompatível com
sua capacidade contributiva e afronta o princípio constitucional da vedação ao
confisco.
No item a seguir, “III.7 – Da impossibiliade de cobrança de juros moratórios
sobre a multa de ofício”, a interessada insurge-se contra a incidência dos juros
moratórios sobre os valores das multas constituídas em lançamentos fiscais. Diz que
mencionada cobrança afronta: (i) o artigo 161 do CTN, tendo em vista que de acordo
com mencionado artigo somente o valor do principal pode ser autualizado pelos juros;
(ii) o princípio da legalidade, em razão de não existir autorização legal para efetuar a
cobrança; (iii) o art. 2o, inciso I, da Lei no 9.784, de 1999, tendo em vista que os atos
administrativos devem estar totalmente vinculados à lei; (iv) e os artigos 142, do CTN,
e art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, pelo fato de as multas não terem sido
constituídas de forma regular e ofenderem aos princípios do contraditório e da ampla
defesa.
Por fim, no tópico “IV- Pedido” a contribuinte pugna pelo conhecimento e
provimento da impugnação apresentada, para o fim de cancelar totalmente a exigência
fiscal e arquivar o processo administrativo instaurado.
Às fls. 1.584 consta despacho da autoridade a quo que certifica a
tempestividade da impugnação apresentada.
Ato contínuo, a DRJ-CURITIBA (PR) julgou a Impugnação do Contribuinte nos
seguintes termos:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2013 a 31/12/2013
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
CONTESTAÇÃO DE VALIDADE DE NORMAS VIGENTES. JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa não tem competência para, em sede de julgamento, negar
validade às normas vigentes.
Assunto: Obrigações Acessórias
Fl. 1844
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.976 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720308/2015-84

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2013 a 31/05/2013, 01/07/2013 a 31/07/2013,
01/09/2013 a 31/12/2013
MULTA. EFD-CONTRIBUIÇÕES. VALORES ZERADOS.
A apresentação da EFD-Contribuições com os valores todos “zerados” está sujeita ao
lançamento de multa por apresentação da obrigação acessória com informações
inexatas, incompletas ou omitidas.
MULTA. EFD-CONTRIBUIÇÕES. BASES DE CÁLCULO.
É de se manter o lançamento das multas relativas às EFD-Contribuições quando restar
comprovado que a fiscalização utilizou-se das bases de cálculo, exatamente, de acordo
com a previsão legal.
PERÍODO APURAÇÃO: 01/06/2013 a 30/06/2013 e 01/08/2013 a 31/08/2013
MULTA. EFD-CONTRIBUIÇÕES ERRO DE ENQUADRAMENTO LEGAL.
CANCELAMENTO.
Uma vez constatado que houve erro na aplicação do enquadramento legal e, por
consequência, em todos os outros aspectos do lançamento, é de se cancelar as multas
relativas às EFD-Contribuições aplicadas.
Da referida decisão, recorreu-se de ofício em virtude de ter sido exonerado crédito
tributário superior ao limite de alçada previsto no artigo 1o da Portaria do Ministro da Fazenda no
63, de 9 de fevereiro de 2017. Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o
presente recurso voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Em seu Recurso Voluntário, a Empresa suscitou questões preliminares e de
mérito, apresentando as mesmas argumentações da sua impugnação.
Na análise do recurso, essa Colenda Turma decidiu, por unanimidade de votos,
em negar provimento ao Recurso de Ofício e negar provimento ao Recurso Voluntário. Os
Conselheiros Maria Aparecida Martins de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Cynthia Elena
de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e Rodrigo
Mineiro Fernandes acompanharam o relator pelas conclusões quanto a alegação do erro da base
de cálculo da multa, vez que a Recorrente não demonstrou o equívoco alegado. Abaixo,
reproduz-se a ementa do acórdão proferido:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/05/2013, 01/07/2013 a 31/07/2013, 01/09/2013 a
31/12/2013
MULTA. EFD-CONTRIBUIÇÕES. VALORES ZERADOS.
A apresentação da EFD-Contribuições com os valores todos “zerados” está sujeita ao
lançamento de multa por apresentação da obrigação acessória com informações
inexatas, incompletas ou omitidas.
MULTA. EFD-CONTRIBUIÇÕES. BASES DE CÁLCULO.
É de se manter o lançamento das multas relativas às EFD-Contribuições quando restar
comprovado que a fiscalização utilizou-se das bases de cálculo, exatamente, de acordo
com a previsão legal.
O Contribuinte tomou ciência da decisão e opôs Embargos de Declaração
alegando que houve suposta omissão, uma vez que não teria sido reproduzido, no voto condutor
do acórdão, os fundamentos adotados pela maioria divergente, que acompanhou o Relator pelas
conclusões, em observância ao que preconiza o art. 63, § 8o, do Anexo II do RICARF/2015.
Na análise da admissibilidade do recurso, admitiu-se o cabimento dos embargos
quanto à omissão alegada.
Fl. 1845
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.976 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720308/2015-84

Na forma regimental, o Presidente da Segunda Turma Ordinária da Quarta
Câmara, à época, admitiu o presente recurso e determinou que o processo fosse a mim
redistribuído para, em seguida, colocar em pauta e deliberação do Colegiado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos por este Colegiado.
Como se sabe, nos termos do art.65 do RICARF, cabem os Embargos de
Declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Servem, ainda. os
Embargos para corrigir eventuais erros materiais. Sua função principal é sanar esses vícios da
decisão, não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento
dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas
obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais.
No caso concreto, a Embargante sustenta que o acórdão embargado padece do
vício de omissão uma vez que o julgado teria incorrido em omissão, especificamente, a
“ausência de desenvolvimento dos fundamentos adotados pela maioria dos conselheiros em
relação à matéria em que acompanharam o relator pelas conclusões”.
Pela leitura do acórdão, percebe-se que de fato houve omissão na análise da
questão suscitada pela Recorrente.
Dessa forma, visando sanar o vício de omissão apontado, passa-se a tratar da
matéria atinente aos fundamentos adotados pela maioria dos conselheiros em relação à matéria
em que acompanharam o relator pelas conclusões.
Inicialmente, cumpre frisar que trata a lide de lançamento fiscal de multa
regulamentar por descumprimento de obrigações acessórias decorrente de informação incorreta
(zerada) constante da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita (EFD-Contribuições). O valor da referida multa é obtida pela
aplicação de percentual sobre as receitas auferidas pela empresa.
A autuação ora analisada decorreu de procedimento fiscal para a verificação da
base de cálculo das contribuições ao PIS e a COFINS da Recorrente, do qual resultou, além do
presente auto de infração, um outro referente às citadas contribuições, de no 19311.720307/2015-
30, também da minha relatoria.
No julgamento da Impugnação na DRJ, restou decidido cancelar os lançamentos
da multa de EFD-Contribuições, nos valores de R$ 13.742.987,89 e R$ 15.517.807,41, relativas
aos fatos geradores ocorridos em 12/09/2013 e 15/10/2013 (períodos de apuração de junho e
agosto de 2013, respectivamente), e manter o restante da multa lançada, no valor total de R$
76.066.730,31, dos outros períodos. Esses valores foram objeto de recurso de ofício, no qual foi
negado provimento em decisão proferida por esta Turma no dia 17 de fevereiro de 2020.
Fl. 1846
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.976 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720308/2015-84

Para se entender melhor a matéria discutida, oportuno reproduzir os fundamentos
do acórdão recorrido quanto a matéria questionada, atinente a erro na base de cálculo da multa
aplicada:
Nesse tópico, a recorrente argumenta que houve erro insanável na quantificação
da multa aplicada nos períodos de apuração de junho, agosto, setembro, outubro,
novembro e dezembro de 2013, o que deve ensejar a decretação de nulidade para esses
períodos.
Em sua argumentação sobre o referido período, a recorrente afirma que a multa
foi calculada com base no faturamento do mês anterior ao da entrega da declaração e
não sobre o período a que se refere a escrituração, como prescreve o art. 57, III, a, da
MP no2158-35, de 24 de agosto de 2001, (alterado pela Lei no12.873/2013). Segundo
seu entendimento, a base de cálculo tem que ter relação direta e representar uma
medida de materialidade a que se relaciona, o que não se verificou no presente caso ao
adotar-se a interpretação da Fiscalização.
Inicialmente, cabe lembrar que a imposição de penalidade no âmbito do direito
tributário está pautada pela regra da tipicidade cerrada, o que implica em verificar se a
Fiscalização realizou o cálculo da multa nos exatos determinados pela lei vigente à
época da ocorrência do fato gerador.
Como antes já esclarecido, as multas aplicadas ao caso estavam regidas até 24
de outubro de 2013 pelo art. 57 da MP no 2.158-35, de 21 de agosto de 2001, com a
redação e vigência dada pela Lei no 12.766, de 2012, e artigo 10 da IN RFB no 1.252,
de 01 de março de 2012, com a nova redação dada pela IN RFB no 1.387, de 21 de
agosto de 2013), com o seguinte texto:
Art.57.....
(...)
III - por apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital com informações
inexatas, incompletas ou omitidas: 0,2% (dois décimos por cento), não inferior a R$
100,00 (cem reais), sobre o faturamento do mês anterior ao da entrega da declaração,
demonstrativo ou escrituração equivocada, assim entendido como a receita decorrente
das vendas de mercadorias e serviços. (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
No período concernente a partir de 25 de outubro de 2013, aplica-se o art. 57,
III, a, da MP no2158-35, de 24 de agosto de 2001, (alterado pela Lei no12.873/2013),
com a seguinte redação:
Art. 57..........
(...)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou
omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em
relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou
incompleta; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
Observa-se quanto às EFD-Contribuições referentes aos meses de junho/2013 e
agosto/2013, entregues em 12/09/2013 e 15/10/2013, respectivamente, que os
lançamentos foram considerados insubsistentes no acórdão recorrido por erro na
legislação aplicada a esses períodos de apuração e consequente utilização incorreta de
base de cálculo. Essa questão foi o objeto de recurso de ofício, anteriormente julgado.
Quanto à EFD-Contribuições do mês de julho de 2013, percebe-se pela planilha
denominada ”DETALHAMENTO DAS MULTAS POR TRANSMISSÃO VIA SPED
Fl. 1847
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.976 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720308/2015-84

DE EFD - CONTRIBUIÇÕES COM VALORES ZERADOS” (e-fls. 1.365 a 1.367),
constante do Termo de Verificação Fiscal, que o Auditor Fiscal utilizou para o cálculo
da multa o faturamento do mês anterior ao da entrega da escrituração equivocada. Ou
seja, como o arquivo digital foi transmitido em 14/08/2013, utilizou como base da
multa o faturamento do mês de julho de 2013, conforme preceitua art. 57 da MP no
2.158-35, de 21 de agosto de 2001, com a redação dada pela Lei no 12.766, de 2012,
vigente à época. Dessa mesma forma, foram calculadas as multas aplicadas aos
períodos de apuração de janeiro a maio de 2013.
Com relação às EFD-Contribuições dos meses de setembro, outubro, novembro
e dezembro/2013, como se referem a arquivos transmitidos após 25/10/2013, o
Auditor aplicou a multa sobre o faturamento relativo ao próprio mês a que se refere a
escrituração, conforme se pode conferir na planilha de e-fls.1.365 a 1.367 e em
consonância com o estabelecido no art. 57, III, a, da MP no2158-35, de 24 de agosto
de 2001, (alterado pela Lei no12.873/2013).
Cumprindo, ainda, ressaltar que este Relator compartilha do mesmo
entendimento do julgador a quo quanto a considerar que o valor das transações
comerciais, citada na lei, tem identidade com o faturamento da empresa para a
situação analisada.
Dessa forma, não houve qualquer erro na base de cálculo aplicada no período
visto que a metodologia de cálculo aplicada pela Fiscalização está em perfeita
consonância com a legislação vigente à época de ocorrência dos fatos geradores.
No ponto específico de considerar que o valor das transações comerciais tem
identidade com o faturamento da empresa, os demais conselheiros discordaram desse
entendimento, acompanhando o relator pelas conclusões, visto que entenderam que
nesse aspecto a recorrente não demonstrou o equívoco alegado na base de cálculo
utilizada pela Fiscalização.
A fim de sanar o vício informado, informa-se que a maioria do Colegiado não
compartilhou do entendimento do Relator de que o valor das transações comerciais tem
identidade com o faturamento da empresa visto que interpretaram que este conceito seria mais
amplo, não só abarcando as transações comerciais ativas da empresa referentes às receitas
decorrentes de vendas e serviços, mas também todas as transações comerciais que foram
registradas na escrituração no período, incluindo aquelas decorrentes de outras receitas
operacionais e das obrigações da empresa.
No entanto, a maioria do Colegiado manteve a autuação com fundamento diverso,
votando com o Relator pelas conclusões, posto que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar
o equívoco alegado no cálculo da multa.
No entendimento da maioria do Colegiado, questionamentos a respeito de erros de
cálculos de multa exigem que sejam demonstrados com a elaboração de planilha pela Interessada
com a indicação da metodologia de cálculo adotada e a especificação dos pontos de divergência
com os cálculos realizados pela Autoridade Tributária. Nada disso consta nos autos.
Destarte, as suas argumentações sem a demonstração do erro alegado, por meio de
planilha ou memórias de cálculo e indicação dos pontos de divergência, passam a ter um caráter
de generalidade e imprecisão, o que leva ao seu não acolhimento no julgamento, conforme
entendeu a maioria do Colegiado.
Por fim, acrescenta-se à ementa original do acórdão tópico referente ao
julgamento do erro na base de cálculo da multa aplicada:
Fl. 1848
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.976 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720308/2015-84

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/05/2013, 01/07/2013 a 31/07/2013, 01/09/2013 a
31/12/2013
MULTA. EFD-CONTRIBUIÇÕES. VALORES ZERADOS
A apresentação da EFD-Contribuições com os valores todos “zerados” está sujeita ao
lançamento de multa por apresentação da obrigação acessória com informações
inexatas, incompletas ou omitidas.
MULTA. EFD-CONTRIBUIÇÕES. BASES DE CÁLCULO.
É de se manter o lançamento das multas relativas às EFD-Contribuições quando restar
comprovado que a fiscalização utilizou-se das bases de cálculo, exatamente, de acordo
com a previsão legal.
ERRO DE CÁLCULO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe à Recorrente apresentar planilha, explicar a sua metodologia de cálculo e
indicar os pontos de divergência quanto aos cálculos efetuados pela Autoridade
Tributária, nos termos do inciso III, Art.16 do Dec. 70.235/70.
Diante do exposto, voto no sentido de acolher os Embargos de Declaração opostos
pelo contribuinte, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão quanto ao desenvolvimento dos
fundamentos adotados pela maioria dos conselheiros em relação à matéria em que
acompanharam o relator pelas conclusões, atinente ao erro na base de cálculo da multa aplicada,
bem como refletir na ementa o entendimento dessa matéria, conforme preconiza o art. 63, § 8o,
do Anexo II do RICARF/2015.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 1849
DF CARF MF
Original